Tribunal: TJSP
Processo: 3004911-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC - Caráter infringente da postulação – Decisão devidamente fundamentada - Prequestionamento - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000
Cr
Registro: 2021.0000019034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados FUNDICAO DAISA
LTDA,
ANDRÉ
APARECIDO
MONTEIRO
e
FELIPE
SIMONETTO
APOLLONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000
Cr
Voto no 18.354
Embs. de Declaração no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: FUNDIÇÃO DAISA LTDA e OUTROS
Comarca: EMBU DAS ARTES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Ausência dos pressupostos do artigo 1.022
do CPC - Caráter infringente da postulação
Decisão
devidamente fundamentada - Prequestionamento - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 16/20 do agravo de
instrumento, que negou provimento ao recurso do agravante, ora embargante, mantendo os honorários
advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor
originalmente executado e o devido após o ajuste.
Sustenta o embargante ocorrência de
omissão do v. acórdão quanto aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sem razão o embargante, ante o nítido
objetivo de conferir aos presentes embargos efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para
obter a alteração da decisão.
Com efeito, o julgamento pelo Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo,
no entanto, conter a menção dos motivos que levaram o
julgador a firmar seu convencimento quanto ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000
Cr
concreto. Tal entendimento continua firmado mesmo sob a
égide do art. 489 do Código de Processo Civil, consoante
recentemente decidiu a 1.a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado,
ainda
que
o
polo
passivo
seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel.
Min. Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).
O v. acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito
referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso
não é obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe
examinar todas as normas citadas bem como todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3004911-09.2020.8.26.0000/50000
Cr
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Ainda que não reconhecida a omissão
alegada, consigne-se que a manutenção dos honorários
advocatícios fixados obedeceu estritamente aos ditames
legais, tal como assim quis o legislador, não comportando
outra interpretação senão a dada, pois resultante de
aplicação direta e literal dos dispositivos processuais
que tratam da questão.
Deveras, pretende o embargante alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
afiguram-se inadequados para tal desiderato.
Consideram-se
prequestionados,
para
fins de possibilitar a interposição de recurso especial e
de recurso extraordinário, todos os dispositivos de lei
federal e as normas da Constituição Federal mencionadas
pelas partes.
Face ao exposto, pelo meu voto, ante o
caráter infringente, rejeito os embargos.
RENATO DELBIANCO
Relator